Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SOARES CARDOSO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível, que declinou da competência em liquidação provisória de sentença, requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A recorrente deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Intimada a comprovar os pressupostos para o benefício processual ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, juntou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 39397941). É o relatório. Decido. A recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça, mas quando intimado para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), apresentou um comprovante de pagamento do preparo, ato incompatível com o interesse de que seu pedido de isenção e sua análise. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Se o pedido viver desacompanhado dessa prova, será facultada sua apresentação. Mas no caso, a parte desistiu do seu pedido, conclusão a partir do recolhimento voluntário do preparo. Ocorre que, embora a recorrente tenha optado pelo recolhimento da taxa judiciária, o fez na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa, decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, que pressupõe o julgamento do mérito do pedido e o indeferimento da prerrogativa processual. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte está obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso, mas caso não o faça, deverá fazê-lo em dobro. E no caso, foi exatamente o que aconteceu, deixou-se de comprovar o recolhimento da taxa judiciária, para socorrer-se da gratuidade de justiça e se subtrair do cumprimento da norma procedimental, mas para fazê-lo logo adiante. Enfim, diante do mero despacho e para comprovar a suposta incapacidade financeira, recolheu-se o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que a agravante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, recolheu a taxa na forma simples. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator